Tribunal: TJSP
Processo: 1500794-10.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxa de Licença e Fiscalização – Exercícios de 2014 a 2016 – Intimação pessoal via portal eletrônico para dar andamento ao feito – Inércia da exequente – Extinção do processo por abandono – Art. 485, inciso III, do CPC – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000842513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500794-10.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada D SOUZA DE OLIVEIRA INFORMATICA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada, que declara, e o 5o
Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 14 de outubro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 23.670.
Apelação no 1500794-10.2017.8.26.0047.
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis.
Apelado: D Souza de Oliveira Informática - Me.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS e Taxa de Licença
e Fiscalização Exercícios de 2014 a 2016 Intimação pessoal
via portal eletrônico para dar andamento ao feito Inércia da
exequente Extinção do processo por abandono Art. 485,
inciso III, do CPC Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra sentença extintiva da execução1 fiscal
do ISS e Taxa de Licença e Fiscalização, dos exercícios de 2014 a 2016,
nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, por abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade requer o prosseguimento do feito,
sustentando que não basta a superação do lapso temporal do incido III, do
art. 485, do CPC, sendo necessária sua intimação pessoal para dar
andamento ao feito, bem como a inaplicabilidade do CPC, diante do
tratamento mais favorável conferido pela Lei de Execuções Fiscais.
Recurso regularmente recebido e processado.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Admite-se a extinção do feito por abandono desde que
constatada a inércia da parte, após intimação pessoal para dar andamento
ao processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1o, do CPC.
1 Valor da execução fiscal em dez/2017; R$1.029,65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importante asseverar que o Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou sobre a possibilidade de extinção da execução
fiscal por abandono da causa (art. 267, inciso III, do CPC/1973 - atual art.
485, inciso III, do CPC/2015):
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO.
EXTINÇÃO
SEM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.1. Na hipótese em exame, no que diz respeito à
alegação de violação ao art. 40 da LEF e 267, III, § 1o do CPC,
percebe-se que o decisum vergastado está em consonância com
o entendimento do STJ, de que é "viável a extinção do processo
de execução fiscal com base no art.267, III, do CPC, haja vista
a
possibilidade
da
sua
aplicação
subsidiária
àquele
procedimento" (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, DJe 4/2/2009). E ainda: "Havendo a intimação pessoal
do representante da Fazenda, para dar prosseguimento ao feito,
permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do
processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa"
(AgRg no REsp 644.885/PB, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 8/5/2009). 2. Agravo Regimental não
provido (AgRg no REsp 1446815/RN, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe
28/11/2014).

No que se refere ao representante da Fazenda Pública,
o artigo 183, §1o, do mesmo diploma legal, determina que a intimação
pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico (grifado), de modo
que a intimação via portal eletrônico atende ao comando legal, como já
decidiu este Tribunal:
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN Pretensão à execução de ISSQN dos exercícios de
2.015 e 2.016 Sentença de extinção da ação, pelo abandono
de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC Pleito de
reforma da sentença Não cabimento Apelante que deixou de
se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a
intimação pessoal dos procuradores do município Abandono
da ação caracterizado Extinção regular da ação Intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônica da Fazenda Pública considerada pessoal para todos
os efeitos legais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei Fed. no
11.419, de 19/12/2.006 Sentença mantida APELAÇÃO não
provida
(Apelação
Cível
1501111-08.2017.8.26.0047;
Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 21/09/2020).
No caso, a Fazenda Pública foi devidamente intimada
pelo referido meio sobre o retorno negativo do AR (fls. 18), bem como
para promover o andamento do processo, nos termos do art. 485, §1o, do
CPC (fls. 26), inclusive com a advertência de extinção do processo,
sobrevindo a extinção do feito por abandono, ante a inércia da exequente.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.035
Apelação Cível no 1500794-10.2017.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis
Apelado: D Souza de Oliveira Informatica - Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pelo meu voto, dava provimento ao recurso do
Município.
Data máxima venia, votei vencido,pelas razões
abaixo elencadas, divergindo da Douta maioria que negava provimento ao
recurso da Municipalidade.
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Assis, nos autos da Execução Fiscal por ela movida
contra D Souza de Oliveira Informática - ME, em face da r. sentença de fls.
28/33, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485,
inciso III e §1o, do CPC, pois configurado o abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade alegava que
tomou todas as providências para dar andamento ao feito, jamais se quedando
inerte sem causa. Defendia que não há, nos autos, qualquer despacho que
determinasse sua intimação pessoal para se manifestar, nos termos do art. 485,
§1o, do CPC, ainda que o prazo do inciso III do mesmo dispositivo tenha
ocorrido. Sustentava, ainda, que o processo de execução fiscal não pode ser
extinto por abandono processual, vez que as regras constantes do CPC são de
aplicação subsidiária às normas especiais constante da LEF, tanto que nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diploma se previu o instituto da prescrição intercorrente, constante do seu art. 40.
Buscava o provimento do recurso, com a anulação da r. sentença e
prosseguimento da ação executiva.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
não houve apresentação de contrarrazões.
Depreendeu-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Assis ajuizara Execução Fiscal em face de D Souza de
Oliveira Informática - ME, objetivando a cobrança de débitos relativos a ISS e
Taxa dos exercícios de 2014 a 2016, conforme CDA ́s de fls. 02/04.
Determinada a citação da executada a fls. 05 e
transcorrido o prazo de leitura, pela Municipalidade, da referida decisão no portal
eletrônico (fls. 07), foi aberta vista à exequente, para que, no prazo de cinco dias,
providenciasse o pagamento das despesas postais, quedando-se, novamente,
inerte (fls. 10).
A fls. 11, contudo, a Municipalidade veio aos
autos requerer que fosse expedida carta com AR digital para citação da
executada, cujo recolhimento de despesas havia sido efetuado nos termos do
Provimento CSM no 2292/2015.
Todavia, a fls. 12, D. Juízo a quo, em que pese o
requerimento fazendário, informou não existir saldo para expedição das cartas de
citação, nos termos do citado provimento, determinando, assim, que a
Municipalidade se manifestasse acerca do prosseguimento do feito, no prazo de
dez dias e, no silêncio, que se aguardasse trinta dias, quando então, se inexistente
tal manifestação, fosse a exequente intimada pessoalmente para dar andamento
ao feito em cinco dias, sob pena de extinção (art. 485, inciso III, do CPC).
Contudo, em seguida, procedeu-se à expedição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da carta de citação, cujo Aviso de Recebimento foi juntado a fls. 15, dando conta
de que a executada não havia sido localizada (não procurada).
Em razão disso, a Municipalidade foi instada a
se manifestar em termos de prosseguimento, no prazo de dez dias, considerando a
devolução do AR negativo, sendo que, no silêncio, aguardar-se-ia por trinta dias,
intimando-se, após, pessoalmente a exequente para dar andamento ao feito.
Transcorrido o prazo de leitura no portal
eletrônico, sem manifestação da exequente (fls. 18), a Fazenda, a fls. 19, veio aos
autos requerer a citação da executada por Oficial de Justiça.
Não juntada a guia de diligência do oficial,
novamente, foi aberta vista dos autos à exequente, que se quedou inerte. O D.
Juízo a quo, então, determinou a intimação pessoal da exequente, a dar
andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção (art. 485, III, do CPC),
tendo decorrido o citado prazo sem manifestação (fls. 26/27).
Ato contínuo, foi prolatada a r. sentença
extintiva guerreada, com o que não concorda a Municipalidade.
Pois bem.
A irresignação municipal merecia acolhimento.
De fato, conforme alegou a Municipalidade, não
se vislumbra, na hipótese em testilha, o abandono da causa. Isso porque, nos
termos do art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015, diploma processualista este que
tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, são necessários, para tanto, os
seguintes pressupostos: o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e, após,
a intimação pessoal para suprimento da falta em 5 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, a respeito disso, ressalte-se que a Fazenda
Pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos
termos do art. 183 do CPC/2015.
Feitas essas considerações, verifica-se que o
decisum recorrido está eivado de nulidade, pois, embora tenha havido a prolação
de despacho ordenatório da intimação da exequente, a Municipalidade não foi,
efetivamente, intimada pessoalmente para suprir a falta e dar andamento ao
processo, consoante dispõe o referido §1o do art. 485 do CPC/2015: “Nas
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para
suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
A intimação pessoal da Fazenda Pública para
todos os atos processuais é prerrogativa que decorre do art. 25 da LEF.
Tal garantia se coaduna com a lógica da vedação
da decisão surpresa, também preconizada no art. 10 do codex processualista. Cite-
se, a respeito, valiosa lição do célebre Dr. Humberto Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do processo, o
juiz não está jungido a aguardar a provocação de
interessado para extinguir a relação processual
abandonada pela parte. Verificada a paralisação
por culpa dos litigantes, de ofício será determinada
a intimação pessoal da parte (ou partes), na forma
recomendada pelo §1o do art. 485. E, não sanada a
falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação
do interessado ou do Ministério Público.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito
processual civil, Vol. I, 57a ed., 2016, p. 1032) (g.n.)
Nesse aspecto, in concreto, infere-se que a
determinação judicial para que a exequente se manifestasse nos autos sobre o
prosseguimento da demanda somente foi encaminhada para intimação via portal
eletrônico, contrariando os dispositivos legais mencionados, a ensejar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastamento do decreto de extinção por abandono.
Em caso semelhante, esta Egrégia Corte
manifestou o mesmo entendimento:
“EXECUÇÃO FISCAL
Extinção do feito com
fundamento no artigo 485, III do CPC

Necessidade de intimação pessoal da parte Artigo
267, §1o, do Código de Processo Civil Sentença
anulada para determinar o prosseguimento do feito
Recurso provido.”
(Apelação Cível 0002434-81.2014.8.26.0418; Data
do Julgamento: 09/08/2018).
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença, em
razão da ofensa ao procedimento legal mencionado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
dava
provimento ao apelo da Municipalidade, para anular a r. sentença e
determinar que os autos retornassem ao Juízo de Origem, para
prosseguimento da ação executiva, em seus ulteriores termos.
SILVANA M MOLLO
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
12DBF496
5
9
Declarações
de Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
13155499
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500794-10.2017.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.